Tribunal: TJMT
Processo: 1013914-63.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013914-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), LEONARDO PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 019.634.021-70 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (IMPETRANTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RAMOS BONKEWICH - CPF: 073.126.311-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, consideradas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade do encarceramento provisório. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, observadas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da ofendida”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ – AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013914-63.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MATUPÁ

IMPETRANTE(S): Dr. LUCAS HENRIQUE DA PURIFICAÇÃO SOUZA

Dr. MARCELO KAIQUE PURIFICAÇÃO DE SOUZA

PACIENTE:

LEONARDO PURIFICAÇÃO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente

no APFD n. 1000713-59.2025.8.11.0111 (PJe), à custa da suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 129, §13, c/c art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
30/04/2025
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, os quais teriam sido perpetrados contra
Ana Paula Ramos Bonkewich
.
Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu
a segregação pré-cautelar em
prisão preventiva
.

Nesse cenário, defendem os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, mormente à vista da
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, pelo que teria sido a decisão constritiva, nessa linha, proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário deste
writ
, responsável ainda pelo
sustento de filha pequena
; de modo que as
providências acautelatórias mais brandas
seriam, na intelecção dos impetrantes, suficientes e mais adequadas ao caso.

Lastreado em tais assertivas, o d. impetrante veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada

a prisão preventiva
do paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de providências acautelatórias diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 284061355 e ss.).

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, a liminar foi
indeferida
pelo d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID 284061883), oportunidade em que se solicitaram informações ao d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 284098032.

Redistribuídos os autos à minha relatoria,
ratificou-se
a decisão proferida pelo d. Relator Plantonista, ao que se vê do ID 284349386.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 289110884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LEONARDO PURIFICAÇÃO DE SOUZA
foi preso em flagrante delito no dia
30/04/2025
, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 129, §13, c/c art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Por clareza, consigno que, em
15/052025
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art.
129, §13, c/c art. 61, II, alíneas “e” e ‘’f’’,
e
art. 147, §§1º e 2º, todos do Código Penal,
com incidência das disposições protetivas da
Lei Maria da Penha
. A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
16/05/2025
, deflagrando-se assim a Ação Penal n.
1000750-86.2025.8.11.0111.

Colhe-se da prefacial acusatória que, em 30 de abril de 2025, por volta das 21h40min, na residência particular localizada na Linha do Aeroporto, Chácara 08B, no Município de Matupá/MT, o paciente, com vontade e consciência do caráter ilícito e da reprovabilidade de sua conduta,
prevalecendo-se das relações domésticas
,
ofendeu a integridade corporal da sua companheira
Ana Paula Ramos Bonkewich
, por razões da
condição do sexo feminino
.

Ademais, nas mesmas circunstâncias, o paciente, com vontade e consciência do caráter ilícito e da reprovabilidade de sua conduta,
ameaçou causar mal injusto e grave à mesma vítima.

Conforme narrado pelo Órgão Ministerial, na data,
Ana Paula
e
LEONARDO
, que conviviam maritalmente há cerca de 05 (cinco) meses, ingeriam bebida alcoólica e conversavam quando o paciente agarrou a vítima pelo pescoço, afirmando que a mataria se ela tentasse se separar dele.

A vítima conseguiu se desvencilhar, mas, ao se dirigir para um dos quartos da residência, onde estava seu filho de um ano, oriundo de outro relacionamento, foi seguida pelo paciente, que novamente a agarrou pelo pescoço e a enforcou com as mãos.
Todavia,
Ana Paula
conseguiu escapar e se trancou em outro quarto com seu filho, oportunidade em que acionou a Polícia Militar enquanto
LEONARDO
, utilizando-se de uma faca, batia na porta, exigindo que
Ana Paula
a abrisse.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.135014 que a Polícia Militar, após ter sido acionada por
Ana Paula
, ao chegar na residência do casal, encontrou o paciente na área externa da residência e a ofendida trancada em um dos quartos, com uma criança de colo nos braços e lesões no pescoço; circunstâncias em que os militares procederam à detenção de
LEONARDO
.

Conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia, o paciente teve o claustro pré-cautelar
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime do
art. 129, §13, do Código Penal
teve sua pena máxima abstratamente prevista aumentada para
05 (cinco) anos de reclusão
a partir da vigência da Lei n. 14.994/24, aplicando-se, pois, ao caso em exame; mormente quando considerada, igualmente, a imputação ao paciente do delito tipificado pelo
art. 147, §§1º e 2º, do Código Penal
.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.135014; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; das declarações prestadas por
Ana Paula
; e do laudo pericial que atestou a presença, na vítima, de
hematoma na mandíbula direita
(ID 284061362 – Pág. 36).

Nessa seara, destaco o relato ofertado por
Ana Paula
na fase inquisitiva, que se deu no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE na data de ontem a declarante informa que estava ingerindo bebida alcoólica; QUE a declarante e LEONARDO estavam conversando; QUE
um certo momento LEONARDO pegou em seu pescoço e começou a falar que se a declarante um dia tentar separar de LEONARDO mataria a declarante
; QUE a declarante então pegou no pescoço de LEONARDO e conseguiu separar; QUE a declarante se levantou e foi para o quarto com seu filho; QUE
LEONARDO foi atrás deitou ao lado da declarante pegou novamente em seu pescoço e tentou enforcar a declarante
; QUE
a declarante passou a lutar para que LEONARDO soltasse a mão do seu pescoço
; QUE
um certo momento a declarante conseguiu fazer LEONARDO soltar a declarante
; QUE então
a declarante correu para um outro quarto junto com seu filho e acionou a polícia militar
; QUE
todo o momento em que a declarante estava dentro do quarto LEONARDO tentava arrebentar a porta para adentrar dentro do quarto
; QUE a polícia chegou abordou LEONARDO e se identificaram para a declarante, onde a declarante saiu do quarto juntamente com seu filho; QUE
durante a agressão seu filho estava presente, mas que acordou somente quando a declarante começou a chorar, junto com seu filho foram para outro quarto até a chegada da polícia
”
.

(ID 193328037 – autos n. 1000750-86.2025.8.11.0111). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
LEONARDO
alegou que, na data, teria agido exclusivamente em
legítima defesa
, ao narrar que
Ana Paula
teria buscado enforcá-lo primeiro, tendo ele tão somente revidado a agressão, ao que se vê do seguinte excerto de seu relato dos fatos,
in verbis
: “
[...] QUE
ANA PAULA segurou o interrogado pelo pescoço
; QUE
o interrogado revidou a agressão
; QUE ANA PAULA entrou dentro da casa e foi para o quarto onde o filho de ANA PAULA se encontrava; QUE
o interrogado foi atrás para tentar conversar novamente
;
QUE ANA PAULA disse que ia ligar para a polícia, e ficou esperando no quarto junto com o filho até o momento da chegada da polícia; QUE
o interrogado disse tudo bem, para não discutir ainda mais
; QUE
o interrogado foi na frente da residência para esfriar a cabeça
” (ID 193328040 – autos n. 1000750-86.2025.8.11.0111). — Destaquei.

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo
sub judice
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia
por conveniência da instrução criminal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A ameaça praticada antes e durante a ação, bem como o local da ação no corpo da vítima (região do pescoço/mandíbula), conforme oitiva da vítima e Laudo de ECD indicam ação intensa
.

Para fins de verificação de fundamento para a prisão,
mais relevante ainda é a ação do autuado depois do momento em que a vítima correu para outro quarto e se trancou.

Segundo ela,
trancou-se e, mesmo assim, o autuado tentou entrar, batendo na porta, levando-a a acionar a Polícia.

Os policiais, quando chegaram,
encontraram a vítima trancada, com o filho no colo, além de verem o autuado nervoso do lado de fora.

Isso torna a versão da vítima ainda mais crível.

Por isso, exsurge o questionamento:
se em liberdade, há chance de o autuado prosseguir na ação? Pelo cenário narrado, a resposta é positiva, já que, mesmo depois de ter fugido para outro quarto, a vítima foi perseguida e, se não ligasse para a Polícia, estaria em situação de risco.

A liberdade do autuado, portanto, coloca em evidente risco o aspecto procedimental relacionado à conveniência para a instrução criminal, já que a vítima, com a liberdade do autuado, estará em risco, sendo relevante a proteção dela, inclusive para fins procedimentais, já que é testemunha essencial.

Assim,
por conveniência da instrução criminal, a prisão é necessária
.

Assim,
levando-se em conta natureza da infração penal imputada, bem como a preservação da integridade física da vítima (coibir nova agressão), conclui-se que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à instrução criminal
, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito por conta de conduta praticada por investigado/réu,
não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tal aspecto
.

Por isso tudo,
entende-se que a decretação da prisão em preventiva é o caminho correto.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, fundamentando-se na conveniência para a instrução criminal,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO PURIFICACAO DE SOUZA
”.

(Decisão de ID 284061362 – Págs. 74-76). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, denota-se que
LEONARDO
, em meio a discussão com
Ana Paula
,
tentou estrangulá-la
, por
mais de uma vez
, sendo necessário que a ofendida, com
uma criança de colo nos braços
, se refugiasse no interior de um cômodo trancado para que
LEONARDO
não a alcançasse, ao que se acrescenta o fato de que o paciente, ainda assim,
tentou violentamente adentrar o local
, o que fez com que
Ana Paula
,
temendo por sua vida e de seu filho
, acionasse a polícia, que a encontrou trancada no quarto, com o filho no colo; circunstâncias que, consoante alinhavado pelo d. juízo
a quo
, certamente
demonstram
a periculosidade social do paciente.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Reforço que, na data fatídica,
Ana Paula
, após
diversos esforços para se desvencilhar do paciente
, teve de se
trancar
em um dos cômodos da casa

para se proteger do acusado, que,
com uma faca
, incessantemente exigia a abertura da porta, tendo a vítima ali se refugiado com
seu filho pequeno nos braços
;
cenário em que, a meu ver, revelam-se
inócuas
as
restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
, o que justifica a manutenção do encarceramento provisório.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher e à criança vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO PURIFICAÇÃO DE SOUZA
,

mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor no interesse da Ação Penal n.
1000750-86.2025.8.11.0111.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025